Tribunal: TCU
Processo: 016.447/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6164/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.447/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônia Francisca das Chagas de Carvalho (XXX.428.192-XX); Diolanda Ferreira da Silva Maia (XXX.603.482-XX); Lindemar Crame da Cunha (XXX.433.382-XX); Marcos Antonio Dias de Almeida (XXX.424.972-XX); Maria Iolanda Ferreira da Silva (XXX.462.882-XX); Raimundo José das Chagas (XXX.594.418-XX); Suhellen Margareth da Cunha Botelho (XXX.578.462-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.